Tribunal: STF
Processo: AI 124632
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-27
Data de publicação: 1988-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 325 DO RISTF.
REJEITADA, QUE FOI, PELO CONSELHO, A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, NÃO SATISFEITO, QUANTO AO TEMA CONSTITUCIONAL
(ART. 153, PARAGRAFO 3., DA C.F. - COISA JULGADA), O REQUISITO
DO PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) E NÃO OCORRENDO QUALQUER
DAS DEMAIS HIPÓTESES REFERIDAS NOS INCISOS DO ART. 325 DO RISTF,
C/ A REDAÇÃO DA E.R. N. 2/85, INADMISSIVEL SE MOSTRA, NA ESPÉCIE,
O APELO EXTREMO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.